Tribunal: TJSP
Processo: 1003319-95.2017.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo consignado com desconto em benefício do INSS – Falecimento da mutuária – Extinção da dívida por força do disposto no artigo 16 da Lei 1.046/50 – Possibilidade – Inscrição indevida do nome da "de cujus" nos cadastros restritivos – Danos moral caracterizado – Indenização devida – Majoração – Cabimento – Recurso do Banco improvido, provido da

Ementa:
*Declaratória c.c. indenização – Empréstimo consignado com desconto em benefício do INSS – Falecimento da mutuária – Extinção da dívida por força do disposto no artigo 16 da Lei 1.046/50 – Possibilidade – Inscrição indevida do nome da "de cujus" nos cadastros restritivos – Danos moral caracterizado – Indenização devida – Majoração – Cabimento – Recurso do Banco improvido, provido da autora.*